Tribunal: TJSP
Processo: 1039328-28.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Conferente – Acidente típico – Lesão nos 4o e 5o dedos da mão direita – Dúvida quanto à capacidade laborativa - Matéria não suficientemente esclarecida - Conversão do julgamento em diligência para aferição, pelo perito, acerca de eventual ocorrência de perda óssea, bem como esclarecimentos quanto à repercussão da lesão para o efetivo desempenho do trabalho habitual

Ementa:

Acidente do trabalho – Conferente – Acidente típico – Lesão nos 4o e 5o dedos da mão direita – Dúvida quanto à capacidade laborativa - Matéria não suficientemente esclarecida - Conversão do julgamento em diligência para aferição, pelo perito, acerca de eventual ocorrência de perda óssea, bem como esclarecimentos quanto à repercussão da lesão para o efetivo desempenho do trabalho habitual da infortunada - Determinação da baixa dos autos à origem para diligências e posterior devolução para prosseguimento do julgamento por esta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039328-28.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NUBIA
PEREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram
o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039328-28.2018.8.26.0053 -Voto no 15.105
2
VOTO No: 15.105
APELAÇÃO No: 1039328-28.2018.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: NÚBIA PEREIRA DA SILVA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Conferente Acidente típico Lesão
nos 4o e 5o dedos da mão direita Dúvida quanto à capacidade
laborativa - Matéria não suficientemente esclarecida -
Conversão do julgamento em diligência para aferição, pelo
perito, acerca de eventual ocorrência de perda óssea, bem como
esclarecimentos quanto à repercussão da lesão para o efetivo
desempenho
do
trabalho
habitual
da
infortunada
-
Determinação da baixa dos autos à origem para diligências e
posterior devolução para prosseguimento do julgamento por
esta Corte.
A r. sentença de fls. 78/79, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Nubia Pereira da Silva promovida em face
do INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 84/93), buscando a inversão do
julgado. Sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício acidentário perseguido. Aduz que
o laudo pericial constatou a lesão, ainda que em grau mínimo, o que comprova o dano
funcional. Refere que a lesão, ainda que em grau mínimo, é indenizável. Salienta que há
diminuição da flexão do dedo e que tal situação reduz sua capacidade para o trabalho,
conforme atestado em laudo elaborado em reclamação trabalhista ajuizada por ela em
face do empregador. Requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório
O recurso da obreira preenche os pressupostos legais de
admissibilidade recursal.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente de típico, quando, apesar de ter sido
admitida para a função de conferente, no exercício de atividade diversa daquela para a
qual fora contratada pelo empregador, na data de 04/12/2016, teve a mão direita colhida
por serra, no ambiente de trabalho, ocasionando cortes nos 4o e 5o dedos direitos, o que
resultou em graves lesões nos tendões e na redução da sua capacidade laborativa,
entendendo fazer jus à benesse acidentária, desde a indevida cessação do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039328-28.2018.8.26.0053 -Voto no 15.105
3
doença. Refere que obteve o restabelecimento do auxílio-doença acidentário cessado em
2017, porém, o INSS prorrogou o benefício, equivocadamente, na espécie
previdenciária, agora, novamente cessado em 2018. Requer a conversão do benefício
previdenciário no homônimo acidentário e posterior concessão do auxílio acidente.
A ação foi ajuizada em 13/08/2018 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos.
Consta Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida pelo
empregador (fls. 10).
A segurada, apesar de constarem diagnósticos diferentes, esteve em
gozo de dois auxílios-doença decorrentes do acidente narrado (cf. DAT: 05/12/2016 dos
benefícios
fls. 45 e 47); um, no período de 20/12/2016 a 26/06/2017 (NB
91/616.956.029-4; fls. 45); e, depois, entre 27/07/2017 e 27/02/2018 (NB
31/619.508.067-9; fls. 47).
Respeitado o convencimento do douto magistrado, o conjunto
probatório constante dos autos mostra-se insuficiente para a formação de convicção
segura acerca da capacidade laborativa da autora.
Compulsando os autos, verifica-se que o experto ao analisar a mão
direita da autora (laudo de fls. 29/33 e esclarecimentos de fls. 73), apesar de constatar
discretas perdas nas flexões dos dedos afetados, concluiu que não há incapacidade para
realizar atividades laborais.
Todavia, no laudo, não foi possível evidenciar se houve ou não
perdas ósseas, em que pese apenas ter sido constatado naquele trabalho técnico, a
presença de fratura e osteossíntese de falange proximal do 5o dedo; também, não foi
esclarecido se a diminuição da flexão dos dedos implica em perda de força ou
pinçamento da mão como um todo ou eventual restrição da destreza manual, observada
a função habitualmente exercida à época do infortúnio de trabalho narrado.
Tal situação impossibilita o adequado julgamento do mérito da
demanda.
Ressalte-se que o perito considerou inexistir incapacidade
laborativa, mesmo afirmando que houve uma limitação funcional do membro afetado.
Assim, tenho que há necessidade de aferir, com segurança, se
do fato descrito na inicial, ocorreu ou não perda óssea, bem como deve ser mais
bem averiguada a repercussão da lesão nos tendões dos dedos afetados para o
efetivo desempenho da função habitual da obreira, com aferição dos movimentos
de pinça, preensão e força muscular da mão direita como um todo.
Destarte, necessário o retorno dos autos ao perito para que
esclareça os pontos acima elencados.
Diante disso, mais prudente a conversão do julgamento em
diligência com a submissão dos autos aos esclarecimentos periciais, encaminhando-
se o feito à primeira instância para tal finalidade.
Destarte, diante da premência da complementação da prova
produzida, bem como em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa,
necessária se faz a conversão do julgamento em diligência, encaminhando-se os autos
à primeira instância para os esclarecimentos periciais na forma explicitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039328-28.2018.8.26.0053 -Voto no 15.105
4
Cumprida tal deliberação as partes deverão ser intimadas para
manifestação e, em caso de eventual impugnação ao parecer pericial, para outros
esclarecimentos do experto.
Concluída a prova pericial e oportunizada a manifestação dos
interessados a respeito, na origem, os autos deverão retornar a esta Instância para
prosseguimento do julgamento.
Em face do exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência, com determinação da baixa dos autos à origem para os fins
supramencionados e posterior devolução para prosseguimento do julgamento por
esta Corte.
JOÃO ANTUNES
Relator